Tribunal: TJDFT
Processo: 0726558-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA DE POUPANÇA. POSSIBILIDADE. NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS DAS CONTAS REFERENTES AOS TRÊS MESES ANTERIORES. DÚVIDA NÃO ELUCIDADA PELO DEVEDOR, APESAR DA OPORTUNIDADE CONCEDIDA, QUANTO AO REGULAR USO DA CONTA. RECURSO DE NATUREZA SALARIAL. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em se tornando inadimplente o devedor, os bens integrantes de seu patrimônio servem a garantir o cumprimento da obrigação inadimplida. A penhora, como instrumento judicial de afetação de bens que, expropriados, pagarão a dívida, é meio de constrição a que a lei impõe limites. A restrição à penhorabilidade de bens patrimoniais encontra arrimo no princípio clássico da execução moderna, em que a execução não deve levar o executado a situação prejudicial a sua dignidade. Essa a razão pela qual o CPC não admite a constrição de determinados bens econômicos, como a renda de natureza salarial/alimentícia e os valores depositados em caderneta de poupança.

2. É intuito da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos garantir o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família do devedor, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, Constituição Federal), cabendo ao executado fazer prova de existência dos pressupostos fáticos asseguradores da impenhorabilidade de valores em dinheiro que venham a sofrer constrição judicial, conforme preceitua o art. 854, § 3o, do CPC.

3. Não cuidando o devedor/executado de apresentar os elementos de convicção a ele acessíveis, tais como extratos bancários do mês em que efetivada a penhora e dos três meses anteriores, de modo a deixar certa a natureza salarial das quantias ali depositadas, ainda que os valores depositados em sua conta de poupança não ultrapassem o limite de 40 salários mínimos, faltará a necessária prova de que a importância tornada indisponível tem natureza alimentar que a torna impenhorável. Ônus probatório não atendido, conforme determina o art. 854, §3o, I do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido.